Tribunal: TJMT
Processo: 1033103-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033103-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ESTEVES DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE ESTEVES DE LACERDA - CPF: 012.197.901-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), PEDRO ALEXANDRINO PANOFF DE LACERDA - CPF: 043.703.091-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IPTU. TOMBAMENTO E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA EXCEPCIONAL À VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS QUE DEMANDAM COGNIÇÃO TÉCNICA E PRODUÇÃO DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de JOSÉ ESTEVES DE LACERDA contra a decisão monocrática que manteve a rejeição da exceção de préexecutividade em execução fiscal de IPTU, por ausência de isenção decorrente de tombamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, para fins de isenção do IPTU em imóveis tombados, é dispensável a averbação na matrícula imobiliária e se tal questão poderia ser analisada na via estreita da exceção de préexecutividade.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal (Lei Complementar n.o 148/2019, art. 46, inciso VII) exige, cumulativamente, tombamento municipal e averbação na matrícula para a concessão da isenção do IPTU, configurando requisitos legais interpretados à luz do princípio da legalidade estrita (CF/88, art. 150, inciso I; CTN, art. 111, inciso II).
4. A argumentação de que a averbação não seria requisito decorre do art. 13 do DecretoLei n.o 25/1937, que disciplina efeitos do tombamento para fins de proteção cultural, não substituindo regramento tributário municipal específico.
5. A matéria impugnada envolve verificação técnica e administrativa (registro do tombamento no cadastro municipal, existência de processo administrativo concluso, efeitos no sistema tributário), exigindo produção probatória incompatível com a natureza sumária da exceção de préexecutividade (STJ, Súmula n.o 393).

6. Assim, inapta a via excepcional para análise aprofundada do cumprimento dos requisitos legais para isenção tributária, devendo tais questões serem examinadas em embargos à execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
“A exigência de averbação do tombamento na matrícula imobiliária, como requisito cumulativo para fruição de isenção de IPTU prevista em lei municipal, não configura condição extralegal, mas requisito expresso do ordenamento tributário municipal a ser respeitado; e a matéria que demanda análise técnica e possível produção probatória não se presta à cognição restrita da exceção de préexecutividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso I; CTN, art. 111, inciso II; CPC, art. 1.021; Lei Complementar Municipal n.o 148/2019, art. 46, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 393.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ ESTEVES DE LACERDA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 328294867), que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento apresentado pela parte ora agravante,
mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL”,
interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ESTEVES DE LACERDA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1007424-75.2023.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 204687123 – autos n.o 1007424-75.2023.8.11.0006):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Alega a parte excipiente, em síntese, que a cobrança contida na CDA que instrui o executivo fiscal é eivada de nulidade ante ausência de descrição precisa do endereço do imóvel. Ainda, alega que o imóvel objeto de IPTU possui limitação administrativa consistente no tombamento. Por fim, requereu o desbloqueio dos valores objeto de constrição judicial, ante a a impenhorabilidade destes.

Inicialmente, este Juízo determinou a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação à exceção (Id. 198073333).

Em seguida, a parte exequente/excepta apresentou impugnação, requerendo a integral improcedência da exceção sob argumento de que o imóvel objeto desta ação não está registrado como sendo de tombamento. Como forma de corroborar suas alegações, efetuou juntada de documento em Id. 204164987 (Id. 204164980).

Após, os autos vieram concluso para deliberações.

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, conforme podemos conferir dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC). 1.
A exceção de pré-executividade, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do reconhecimento da decadência parcial dos valores executados e, assim, importar na sucumbência do excepto, ensejando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios na proporção do insucesso de sua pretensão executória inicial, máxime porque necessária a contratação de advogado pelo excipiente para invocar a exceção
. 2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o
decisum
no que pertine ao cabimento de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia decorrente da sucumbência em exceção de pré-executividade, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. 3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do
decisum
embargado. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, posto visarem, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; EDcl-REsp 868.183; Proc. 2006/0152141-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 11/12/2007; DJU 21/02/2008; Pág. 38) CPC, art. 535” –
Destaques nossos
.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABIMENTO EM CASO DE DECADÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. ARTIGO 1o-D DA LEI No 9494/1997. NÃO APLICABILIDADE. 1. Remessa oficial não conhecida. Valor executado inferior a 60 salários mínimos. Aplicação do artigo 475, § 2o, do CPC. 2. Não deve ser conhecida segunda apelação, apresentada em duplicidade pela União, em decorrência da preclusão consumativa. 3.
Em se tratando de alegação de prescrição e/ou decadência, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido a sua arguição em objeção de não-executividade, desde que dispensável a dilação probatória e em casos de prescrição e/ou decadência manifestas, por ser causa extintiva de direito da exequente
. 4. Não cabe, nesse momento processual (em grau de recurso), alegar que o cancelamento da inscrição (não comunicado ao Juízo) deu-se em data anterior à prolação da sentença (que reconheceu a decadência), devendo ser aplicado o artigo 26 da LEF. O juiz, na formação de sua convicção, deve se ater aos fatos e documentos trazidos aos autos. 5. Ademais, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento do débito. Aplicação do princípio da causalidade e da Súmula no 153/STJ. 6. O artigo 1o-D da Lei no 9.494/1997 não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem rito procedimental próprio, previsto na Lei no 6.830/1980, mas apenas às execuções por quantia certa movidas contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 730, do CPC. Precedente do STF (RE 420.816). 7. Cabível a redução dos honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser reduzida a condenação para 5% sobre o valor do débito atualizado, conforme entendimento da Turma. 8. Segunda apelação não conhecida. 9. Remessa oficial não conhecida e apelação da União provida em parte, a fim de reduzir a condenação da exequente em honorários para 5% do valor do débito atualizado. (TRF 03a R.; AC 1278448; Proc. 2008.03.99.006626-2; SP; Rel. Des. Fed. Márcio José de Moraes; DEJF 02/07/2008; Pág. 296) CPC, art. 475 LEI 6830-1980, art. 26 Súm. no 153 do STJ” –
Grifos nossos
.

Ademais, é plenamente possível em sede de execução fiscal a exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula, 393/STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Dessa maneira, feitos esses breves esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, verifica-se que, em tese, as matérias deduzidas podem ser apreciadas no instrumento processual escolhido, de modo que não há que falar em inadequação da via eleita.

Pois bem, conforme exposto no relatório, as teses referendadas na exceção diz respeito sobre a nulidade da CDA que lastreia o presente executivo, seja porque lhe faltou descrição precisa do endereço do imóvel objeto de IPTU ou pelo fato de o presente imóvel se submeter a uma hipótese de isenção tributária.

De análise detida dos autos, tenho que ambas teses não devem ser acolhidas, explico.

Com relação a primeira tese, de que a CDA seria nula por não apresentar endereço preciso do imóvel objeto de cobrança, entendo que a mesma não merece acolhimento, uma vez que o Código Tributário Nacional, bem como a Lei de Execuções Fiscais, não estipula como obrigatório o cumprimento de tal descrição na CDA.

Ou seja, a Legislação de regência não expõe a obrigatoriedade de descrever o endereço preciso do imóvel, basta que seja descrita as informações expostas no art. 2a da Lei 6.830/1980.

Além disso, em situações parecidas, o ETJMT já decidiu, em consonância com a Legislação de regência, que a mera ausência de descrições informativas no bojo da CDA não acarreta, por si só, a sua nulidade.

Para ocorrência da nulidade dever-se-ia verificar a ocorrência de vícios materiais, de retificação desnecessária, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, vejamos os entendimentos:

“1.
Vícios formais na
CDA
, como
ausência
de CPF/CNPJ ou
endereço
completo
,
não a invalidam quando existentes outros elementos identificadores do sujeito passivo
. 2. A inexistência de vínculo jurídico entre o executado e o
imóvel
objeto da cobrança tributária constitui vício material que invalida a
CDA
.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 142 e 202; LEF, art. 2o, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 392 e 397; TJMT, AC 0003185-28.2009.8.11.0041.

(N.U 1009398-25.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

1. Estando preenchidos os requisitos da
CDA
, não há se falar em sua
nulidade
, uma vez que a parte Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de que o
endereço
é inexistente, nos termos do art. 373, do CPC.
(N.U 1007841-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022) (g.n).

Assim, por não evidenciar ilegalidade acerca da descrição do endereço do imóvel, entendo por bem
rejeitar
a tese da parte excipiente no que diz respeito à nulidade da CDA por falta de descrição de endereço.

Noutro giro, com relação à isenção dos valores cobrados, entendo que esta tese defensiva também não merece acolhimento.

As isenções tributárias devem ser interpretadas de forma literal e restritiva, conforme estabelece o art. 111, II, do Código Tributário Nacional. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que "não é possível ao Poder Judiciário estender isenção a contribuintes não contemplados pela lei" (STF, RE 159.026).

A legislação municipal aplicável (Lei Complementar no 148/2019, art. 46, VII) estabelece requisitos específicos para concessão da isenção de IPTU para imóveis tombados, exigindo não apenas o tombamento, mas também sua formalização e averbação na matrícula imobiliária.

No presente caso, o executado apresentou documentos comprobatórios do tombamento do imóvel pelo IPHAN e pelo Município, incluindo sua inserção no Livro de Inventário Municipal. Contudo, o Parecer Técnico da Auditoria Fiscal Municipal confirma a ausência de registro de isenção nos sistemas cadastrais municipais e a inexistência de processo administrativo visando à concessão do benefício (Id. 204164987).

Embora reconhecido o tombamento do imóvel, a concessão de isenção tributária depende do cumprimento dos requisitos formais estabelecidos na legislação municipal. A mera existência de tombamento não gera automaticamente o direito à isenção fiscal, sendo necessário o reconhecimento formal pelo ente tributante através dos procedimentos administrativos adequados. A ausência de averbação do tombamento na matrícula imobiliária e de processo administrativo de concessão da isenção impedem o reconhecimento do benefício fiscal pretendido.

Ademais, por mais que a parte executada tenha argumentado que há precedente neste Juízo em caso muito parecido contra ele, expondo que naquela oportunidade foi reconhecida a isenção tributária e acolhida a exceção apresentada, pode-se verificar pelo próprio processo mencionado que naquele caso a parte exequente juntou todo acervo documental apto a demonstrar o fenômeno da isenção tributári, diferente do presente processo, onde a municipalidade demonstrou inexistir registro de tombamento a ensejar a isenção.

Desse modo, inexistindo causa a reconhecer a existência de tombamento, não assiste razão ao executado quanto à alegação de isenção de IPTU, mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário.

Por todo exposto, e por tudo que mais consta nos autos, DECIDO:

a)
REJEITO
a exceção de pré-executividade, declarando a regularidade do executivo fiscal, devendo o mesmo continuar em seus ulteriores termos.

Assim,
DETERMINO
a intimação da Fazenda Pública Municipal para dar continuidade no feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE
.
ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”. Destaques do original.

A parte agravante alega, em síntese, que “(...) o imóvel tombado integra
o acervo de proteção cultural do Município, com base em ato normativo municipal, portaria do IPHAN, além de previsão na Lei Municipal no 11.323/2021
, o que reforça a inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança do imposto”.

Sustenta: “O art. 13 do Decreto-Lei no 25/1937 dispõe que a averbação do tombamento no registro imobiliário não constitui requisito de validade do ato, mas apenas mecanismo de publicidade a terceiros”.

Esclarece estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com atribuição de efeito suspensivo;

2. A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contraminuta;

3. O provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a isenção do IPTU em razão do tombamento, afastando-se a exigência de averbação cartorial;

4. A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consignado no ID. 317830380.

Contrarrazões apresentadas no ID. 318684852, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, refere-se
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL”,
interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ESTEVES DE LACERDA, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 204687123 – autos n.o 1007424-75.2023.8.11.0006).

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, em
17.08.2023,
o MUNICÍPIO DE CÁCERES, ora agravado, ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” no. 1007424-75.2023.8.11.0006, visando o recebimento de créditos tributários, inscrito na CDA n.o. 13753/2023, cujo valor, à época, totalizava em
R$ 6.686,79 (seis mil e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos).

O juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 126363785 – execução fiscal), que foi positiva por Correios (ID. 181735260).

A parte devedora apresentou a
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
(ID. 197435462 - autos n.o 1007424-75.2023.8.11.0006).

Sobreveio, então, a decisão proferida, em
18.08.2025,
que, rejeitou a exceção de pré-executividade, (ID. 204687123 – feito executivo), objetivando na interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A exceção de pré-executividade é incidente processual de fundamento doutrinário e jurisprudencial, aplicável em hipóteses excepcionais e restritas, permitindo ao executado, por meio de defesa atípica, suscitar matérias de ordem pública que possam ensejar nulidade, desde que não demandem dilação probatória, sendo, nesses casos, passíveis de apreciação
ex officio
.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
”.

No caso, a tese sustentada no agravo — isenção de IPTU decorrente de tombamento — requer verificação técnica e administrativa, incompatível com o exame limitado próprio da via excepcional.

O Parecer Técnico da Auditoria Fiscal Municipal (ID. 204164987 – processo n.o 1007424-75.2023.8.11.0006), elaborado pelo servidor competente, registra:

a) ausência de registro de isenção no SAT-TRIBUTO;

b) inexistência de processo administrativo concluído quanto ao benefício;

c) não inclusão do imóvel na Lista de Imóveis Tombados pelo Município de Cáceres-MT;
d) previsão expressa da LC Municipal n.o 148/2019 (art. 46, VII) no sentido de que a isenção alcança apenas imóveis tombados por ato formal do Poder Público municipal;

e) inexistência de repercussão tributária automática decorrente da Portaria IPHAN n.o 6/2022;
f) autonomia do regime protetivo federal, que não substitui nem supre os requisitos tributários municipais;
g) necessidade de comprovação cumulativa do tombamento municipal e de sua averbação na matrícula do imóvel.

A controvérsia, portanto, não se limita à constatação da existência ou não de tombamento, mas envolve interpretação de legislação local, verificação de requisitos específicos da Lei Complementar Municipal n.o 148/2019, e análise técnica sobre os efeitos do tombamento federal no âmbito tributário municipal. Esses aspectos demandam manifestação prévia da autoridade fazendária, que detém competência para aplicar e fiscalizar a legislação tributária (arts. 142 e 202, do CTN e, art. 30, incisos I e III, da CF).

A interpretação das normas de isenção segue o critério de literalidade estabelecido pelo art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Conforme registrado no Parecer Técnico, o Supremo Tribunal Federal assentou que o Poder Judiciário não pode ampliar isenções por interpretação extensiva (RE 344.331/PR e RE 159.026/SP).

No caso dos autos, não se pretende criar isenção, mas reconhecer que o exame dos requisitos legais depende, inicialmente, da análise administrativa, sobretudo quando a legislação local exige atos formais cuja verificação não se compatibiliza com a cognição restrita da exceção de pré-executividade.

Consta, ainda, que a própria agravante protocolou pedido administrativo de reconhecimento da isenção (ID. 317100371 – 14.05.2025), o qual permanece pendente de conclusão, reforçando que o tema deve ser inicialmente apreciado pela Administração Tributária.

O controle jurisdicional, se necessário após a manifestação administrativa, será exercido com maior amplitude, inclusive com produção de prova pertinente, o que somente é viável em embargos à execução fiscal, meio processual próprio para discussão aprofundada de matéria tributária.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ESTEVES DE LACERDA, mantendo inalterada a decisão combatida.

Diante do julgamento do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo regimental.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do Original

Em suas razões, a parte agravante insiste, em síntese, na ilegalidade da exigência de averbação cartorial do tombamento como condição para fruição da isenção de IPTU. Argumenta que a legislação municipal não prevê tal requisito, sendo suficiente a existência do tombamento administrativo.

Defende que o tombamento, enquanto limitação administrativa produz efeitos desde a notificação do proprietário, conforme o Decreto-Lei n.o 25/1937, independentemente de averbação registral, que teria apenas função publicitária.

Impugna o parecer fiscal que fundamentou o indeferimento, alegando extrapolação de competência técnica e desconsideração da orientação jurisprudencial consolidada.

Com base no exposto, requer (ID. 334674869)
:

a) A reconsideração da decisão monocrática, reconhecendo-se a ilegalidade da exigência de averbação e o direito do Agravante à isenção de IPTU prevista na legislação municipal;

b) Caso não reconsiderada a decisão, requer seja o presente Agravo Interno submetido ao Colegiado, para que seja dado provimento ao recurso originário;

c) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID.
339596874
, por via das quais requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de

“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ ESTEVES DE LACERDA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 328294867), que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento apresentado pela parte ora agravante,
mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de que a exigência de averbação do tombamento na matrícula do imóvel, como condição para o reconhecimento da isenção de IPTU, configuraria requisito extralegal não previsto na legislação municipal.

No caso dos autos, verifico que a argumentação da parte agravante não encontra respaldo no ordenamento jurídico aplicável ao caso. A Lei Complementar Municipal n.o 148/2019 (Código Tributário Municipal de Cáceres), em seu art. 46, inciso VII, estabelece expressamente:

"Art. 46. É isento do IPTU, o imóvel Predial (residencial ou não comercial):

(...)

VII.
Seja tombado pelo Município e averbado na matrícula do registro de imóveis, pelos órgãos responsáveis pelo tombamento, podendo ser suspenso o benefício sempre que, comprovadamente, for constatado no imóvel dano, por ação ou omissão, ou ainda, que o mesmo não esteja em uso e nem habitado, devendo ser o imóvel recuperado e conservado pelo seu proprietário ou possuidor para que retome o benefício
."

A norma municipal é clara ao estabelecer dois requisitos cumulativos para a concessão da isenção tributária: (i) o tombamento pelo Município e (ii) a averbação na matrícula do registro de imóveis. Não se trata, portanto, de exigência administrativa criada arbitrariamente, mas de condição expressamente prevista em lei municipal específica.

Importante salientar que, em matéria tributária, vigora o princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado
"exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça"
. Como corolário desse princípio, o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional determina que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.

Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance de normas isentivas, dispensando requisitos expressamente previstos na legislação municipal.

O agravante sustenta que o art. 13 do Decreto-Lei n.o 25/1937 dispõe que a averbação do tombamento no registro imobiliário não constitui requisito de validade do ato, mas apenas mecanismo de publicidade a terceiros. Contudo, tal argumento confunde dois regimes jurídicos distintos: o do tombamento enquanto instrumento de proteção cultural e o da isenção tributária municipal.

Necessário distinguir que, para fins de proteção cultural, o tombamento produz efeitos independentemente de averbação, conforme a legislação federal. Todavia, para fins tributários, especificamente quanto à isenção de IPTU, a legislação municipal pode estabelecer requisitos próprios, como de fato o fez ao exigir expressamente a averbação na matrícula imobiliária.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, o Parecer Técnico da Auditoria Fiscal Municipal (ID. 204164987) atestou expressamente: (a) a ausência de registro de isenção no sistema tributário municipal; (b) a inexistência de processo administrativo concluído para reconhecimento do benefício; e (c) a não inclusão do imóvel na lista municipal de imóveis tombados.

O agravante argumenta que o tombamento estaria suficientemente demonstrado por documentos oficiais, como portarias, publicações e legislação específica. Ocorre que, para fins de isenção tributária, não basta à existência de tombamento federal ou estadual, sendo necessário o tombamento específico pelo Município e sua averbação na matrícula imobiliária, conforme exigido pela legislação local.

Ressalte-se que o próprio agravante protocolou pedido administrativo de reconhecimento da isenção (ID. 317100371 – 14.05.2025), o qual permanece pendente de conclusão, evidenciando que a matéria deve ser inicialmente apreciada pela Administração Tributária, conforme destacado na decisão monocrática.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelo agravante (AgInt no AREsp 2302438/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina) trata especificamente dos efeitos do tombamento para fins de proteção cultural, não abordando a questão específica da isenção tributária municipal, que possui regramento próprio.

Por fim, a via estreita da exceção de pré-executividade não comporta discussões que demandem dilação probatória, conforme pacificado na Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Nesse contexto, a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção tributária demanda análise técnica e administrativa incompatível com o exame limitado próprio da via excepcional, sendo mais adequada sua discussão em embargos à execução fiscal, meio processual que permite ampla produção probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026